Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. ITBI. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE.
1. O espúrio protesto de dívida inexistente tem natureza in re ipsa, ou seja, o registro descabido já faz presumir o dano, sem a necessidade de qualquer demonstração acerca do prejuízo.
2. Mantém-se o valor fixado a título de indenização quando guarda correspondência com o gravame sofrido, pautado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso não provido.